Tribunal: TJDFT
Processo: 0749666-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749666-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ALEXANDRE ANDRE DE MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SANTA MARIA AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e ALEXANDRE ANDRE DE MENDONCA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0759726-15.2025.8.07.0001, declinou da competência, nos seguintes termos (ID 255960951, na origem): Trata-se de ação de procedimento de produção antecipada de provas agitado por SANTA MARIA AGRÍCULA LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que a parte autora reside em Serrana/SP. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Da aleatoriedade da distribuição A escolha do Juízo de Brasília é aleatória, pois não tem qualquer vínculo com a situação fática narrada, é inconstitucional e ilegal pela abusividade. Recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça em brilhante voto reconheceu a prática abusiva da distribuição aleatória de ações contra o Banco do Brasil em Brasília/DF, unicamente, com o argumento de ser a sede da empresa. Vejamos a ementa do julgamento do REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) No bojo do julgamento, houve a acuidade de destacar que o ajuizamento na sede da pessoa jurídica só é cabível quando não envolver as obrigações contraídas em agência ou sucursal da empresa, haja vista a regra do artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil Portanto, embora haja uma regra que permita o ajuizamento da pretensão na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. Em suma, ficou evidenciado que a escolha de foro deve respeitar a vinculação com as partes ou com o negócio discutido, evitando a aleatoriedade e assegurando o cumprimento das disposições legais pertinentes. Vejamos a fundamentação do Resp acima citado: 3. DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA 38. O art. 53, III, do CPC, alíneas “a” e “b”, estabelece regras para fixação do local onde deve ser demandada a pessoa jurídica: o local de sua sede, para ação em que ela for ré; ou o local da agência ou sucursal quanto às obrigações que tenham sido contraídas pela pessoa jurídica. 39. Nelson Nery Júnior explica que, para a determinação do art. 53, III, “a” do CPC, a sede é aquela definida nos estatutos ou atos constitutivos da empresa. Portanto, não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica, nos termos do que foi definido pelo art. 75 do Código Civil, pois este último é o lugar onde funcionam as respectivas diretorias e administrações ou onde for eleito o domicílio especial nos estatutos ou atos constitutivos. 40. Para o jurista, a sede da pessoa jurídica pode ser considerada o foro geral para as ações em que ela é demandada. Contudo, havendo mais de um domicílio, a ação poderá ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que contraiu a obrigação. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. Thomson Reuters Brasil, 3a ed. 2018.) 41. Fredie Didier Jr. reitera que, quando a pessoa jurídica é demandada, o juízo competente é aquele localizado em sua sede (art. 53, III, "a", CPC). No entanto, pontua que, se a demanda se referir a obrigações contraídas por sua agência ou sucursal, a ação deve ser proposta na sede dessas unidades (art. 53, III, "b", CPC). (DIDIER JR., Fredie. Introdução ao Direito Processual Civil. 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019.) 42. Seguindo esta linha de intelecção, Angélica Arruda Alvim interpreta o dispositivo de maneira que a pessoa jurídica deve ser demandada no local definido em seus atos constitutivos como sendo o de sua sede, e para atos próprios de suas unidades descentralizadas, independentemente de nomenclatura (“sucursal”, “agência”, “filial” ou “estabelecimento”), no local dessas unidades. (Comentários ao Código de Processo Civil. Coord. Araken de Assis et al. Ed. Saraiva, 2017.) 43. Com efeito, da leitura atenta do referido dispositivo, entende-se que a determinação do 53, III, “a” do CPC somente deve ser aplicada quando a demanda não envolver as obrigações que a pessoa jurídica contraiu em sua agência ou sucursal, situação essa que atrai o art. 53, III, “b”, do CPC. 44. Assim, embora a regra geral de competência territorial seja demandar a pessoa jurídica em sua sede, quando o debate se refere a obrigações assumidas pela agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. [...] Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Serrana/SP. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria. Intime-se. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que não houve escolha aleatória, pois, conforme o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica, o foro competente é o do lugar onde está situada a sua sede. Argumenta que o Banco do Brasil S.A., réu na demanda, possui sede no Distrito Federal, razão pela qual o ajuizamento da ação em Brasília encontra respaldo legal, nos moldes do art. 46 do CPC. Afirma que a competência territorial é relativa e que cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará sua ação, podendo optar pelo foro do seu domicílio ou pelo foro onde tramitou a ação coletiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ressalta que a presente liquidação decorre de sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada no Distrito Federal, que ainda tramita naquela localidade, envolvendo União, Banco Central e Banco do Brasil, todos sediados em Brasília. Sustenta que a escolha do foro visa facilitar o acesso à justiça, não configurando afronta ao princípio do juiz natural. Menciona que a manutenção da decisão agravada causará tumulto processual e prejuízo ao direito de acesso à justiça, pois implicará a remessa dos autos para comarca diversa, embora o foro eleito seja plenamente competente. Apresenta extensa jurisprudência do STJ e do TJDFT que reconhece a impossibilidade de declinação de competência relativa de ofício (Súmula 33/STJ) e admite a escolha do foro da sede da pessoa jurídica ré para liquidação individual de sentença coletiva. Liminarmente, pugna pela concessão de antecipação de tutela para suspender a determinação de remessa dos autos à comarca de Serrana/SP e assegurar o regular prosseguimento do feito perante a Vara Cível de Brasília/DF. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento definitivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a competência da Vara Cível da Comarca de Brasília/DF para processar e julgar a demanda, mantendo os autos no foro onde foram ajuizados. Preparo recolhido (ID 78297154). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão que define a competência para processamento do feito, com base na teoria da Taxatividade Mitigada. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê no EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, não observo, de plano, qualquer incorreção na decisão agravada, que declinou da competência pelas razões abaixo: [...] Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que a parte autora reside em Serrana/SP. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. [...] Verifica-se que o STJ, no julgamento do REsp n. 2.106.701/DF, decidiu, recentemente, acerca do tema, tendo consignado que: [...] 51. Naquilo que determina o art. 53, III, “a” do CPC, a pessoa jurídica deverá ser demandada no foro de sua sede quando figurar no polo passivo da ação. Todavia, a obrigação debatida nos autos se origina em negócio jurídico Documento eletrônico VDA45715703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2025 14:05:05 Código de Controle do Documento: 185186eb-5012-4d80-89fe-14160d1803f5 firmado na agência do recorrido (BANCO DO BRASIL S.A.), atraindo a previsão específica do art. 53, III, “b” do CPC, o qual determina a competência do local da agência quanto às obrigações que tenham sido contraídas pela pessoa jurídica. 52. Assim, os beneficiários da ação civil pública podem ajuizar a liquidação individual no seu foro de domicílio ou em alguma das demais hipóteses previstas no art. 516 do CPC, mas deve ser interpretado como domicílio do executado o local da agência em que se firmou a obrigação discutida nos autos. 53. Ademais, não se pode olvidar da expressividade quantitativa das ações de liquidação/execução individuais ações coletivas e o impacto que essas podem causar ao sistema judiciário. 54. Portanto, ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva no local da agência onde se firmou a obrigação justifica-se não apenas por sua legalidade e pela conveniência de se concentrar a demanda na jurisdição mais próxima das partes envolvidas, mas também como uma medida eficaz para desafogar o tribunal onde está situada a sede da pessoa jurídica. 55. O contrário, conforme relatado na Nota Técnica do TJDFT, poderia prejudicar em demasia o trabalho do foro onde se localiza a sede da pessoa jurídica, com manifesto prejuízo à administração da justiça dada a sobrecarga de processos, comprometendo a celeridade e a efetividade na prestação jurisdicional. 56. Dessarte, tendo o beneficiário escolhido promover a liquidação de sentença coletiva no foro de domicílio do executado, deve-se demandar a pessoa jurídica no local da agência ou sucursal quando a questão envolver negócio jurídico que lá tenha sido firmado. [...] O referido aresto restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Também este Tribunal de Justiça já decidiu a questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. BANCO DO BRASIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença proposta em face do Banco do Brasil S/A, na qual se declinou da competência para o Juízo cível da comarca de Guanambi/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial para a liquidação da sentença deve observar a sede da instituição bancária ou o local da agência onde ocorreu o fato gerador da obrigação; (ii) estabelecer se há possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado diante de escolha arbitrária do foro pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial não se limita a aspectos meramente geográficos, devendo observar a organização judiciária dos Estados e a repartição político-administrativa disciplinada na Constituição Federal, conforme o artigo 125 da CF/88 e o artigo 44 do CPC. 4. O artigo 53, III, ‘b’, do CPC, estabelece que a competência é do foro onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica para as obrigações contraídas, sendo essa regra especial em relação ao artigo 53, III, ‘a’, conforme interpretação sistemática do CPC e do artigo 75, § 1o, do Código Civil. 5. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva no local da agência onde se firmou a obrigação justifica-se não apenas por sua legalidade e pela conveniência de se concentrar a demanda na jurisdição mais próxima das partes envolvidas, mas também como uma medida eficaz para desafogar o tribunal onde está situada a sede da pessoa jurídica. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A escolha arbitrária de foro para o ajuizamento de ações contra pessoas jurídicas que possuem diversas agências no território nacional viola os princípios da organização judiciária e da eficiência administrativa.2. É possível a declinação de ofício da competência territorial quando constatada a escolha aleatória de foro sem amparo em critérios legais, em conformidade com o artigo 53, III, ‘b’, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 46, § 1o, 53, III, “a” e “b”, 63, § 5o; CC, art. 75, § 1o; CF/1988, arts. 93, XIII, e 125. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/2/2025, DJEN 5/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 9/6/2015, DJe 15/6/2015; TJDFT, Acórdão 1626759, AI n. 0752328-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 6/10/2022, DJE 26/10/2022. (Acórdão 2063133, 0713809-73.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília-DF, que declinou da competência para a Comarca de São José do Rio Preto/SP na Ação de Cumprimento e Liquidação Provisória de Sentença proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. Os agravantes sustentam a aplicabilidade do artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de ajuizamento no foro da sede da pessoa jurídica ré, e defendem a incompetência do magistrado para declinar de ofício em razão da suposta existência de relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a liquidação de sentença de ação civil pública referente as cédulas de crédito rural, considerando a sede do réu; (ii) estabelecer se a escolha do foro pelos autores, desvinculada do local da agência bancária e de seu domicílio, configura escolha aleatória vedada pelas normas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência onde foi pactuado o contrato, nos termos do artigo 53, III, "b" e "d". 4. O vínculo contratual entre as partes decorre de cédula de crédito rural, operação financeira voltada ao financiamento da atividade agrícola, o que descaracteriza relação de consumo e afasta a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A escolha do foro da sede da instituição financeira não pode ser feita de forma aleatória, sem observância das regras processuais, sob pena de violação ao princípio do juízo natural e de sobrecarga indevida da Justiça do Distrito Federal. 6. A prerrogativa de eleger foro em contratos bancários não permite ao autor ajuizar a ação em local sem pertinência com o contrato ou seu domicílio, sob pena de afronta ao artigo 139 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de impedir a oneração indevida do Judiciário. 7. O declínio de competência, embora trate de competência territorial relativa, é justificável diante do interesse público e da ausência de justificativa plausível para a escolha do foro do Distrito Federal, conforme precedentes do STJ e do próprio TJDFT. 8. A análise do agravo interno restou prejudicada, pois a decisão de mérito do agravo de instrumento substitui a decisão liminar que negou o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A competência territorial para ações envolvendo obrigações bancárias deve observar o local da agência onde foi firmado o contrato, salvo exceções legalmente justificadas. 2. O vínculo contratual estabelecido por cédula de crédito rural não configura relação de consumo, afastando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A escolha aleatória do foro, sem pertinência com o contrato ou o domicílio das partes, não é permitida e pode ser corrigida pelo magistrado, ainda que se trate de competência relativa. (Acórdão 2054399, 0723334-79.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Tais os fundamentos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator